Tribunal: STF
Processo: AI 822450
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA POR ACESSO À RODOVIA. NATUREZA DA COBRANÇA. TRIBUTÁRIA OU ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACESSO À RODOVIA - PREÇO PÚBLICO Cobrança de valores pela utilização de via de acesso - Admissibilidade - Não é taxa mas preço público a tarifa cobrada pela concessionária. Embargos rejeitados.” (e-doc. 6, p. 92).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6, p. 105-109).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 145, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a cobrança da tarifa de acesso, instituída pelo Decreto estadual nº 30.374, de 1989, “não caracteriza preço público, e sim definição de taxa, na forma do artigo 145, inciso II, da Constituição da República de 1988, sendo assim uma das categorias de tributo e que, portanto, somente poderá ser estabelecida por lei”. Alega que “restou demonstrado que o valor ora questionado não se configura como tarifa, pela evidente falta de contraprestação de algum serviço por parte da concessionária e pela compulsoriedade da·sua cobrança” (e-doc. 6, p. 112-147).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas ou reinterpretação de legislação local. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 7, p. 34-65).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) não foi apontada existência de repercussão geral; (ii) não foi atendida qualquer das hipóteses do permissivo constitucional; e (iii) a análise demandaria exame de matéria infraconstitucional (e-doc. 7, p. 69-70).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Fixado o limite da divergência, que não pode ser ultrapassado, passa-se a discutir a natureza jurídica dos valores cobrados pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A. 



    Não assiste razão à embargante. 



    Com efeito, "o que caracteriza a remuneração de um serviço público como taxa ou como preço público é a compulsoriedade, para a taxa, e a facultatividade, para o preço, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Importante, porém, é a compreensão adequada, que se há de ter, do que sejam essa compulsoriedade e essa faculdade" (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, São Paulo: Ed. Malheiros, 29ª ed. 2008. p. 432). 



    No caso, como bem observado no venerando acórdão embargado, “não é taxa, mas preço público a tarifa cobrada pela apelante. A autora não é obrigada a utilizar-se dos serviços rodoviários colocados à sua disposição pela ré, já que por outro caminho alunos e professores podem chegar à faculdade (f. 144). Tanto é preço público a tarifa cobrada, que à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. a apelada já o pagava (ff. 129/130), para custeio dos gastos acrescidos com manutenção e fiscalização da estrada decorrente do notório movimento acrescido pelo acesso (§ 2° do artigo 4° do Decreto paulista n° 30.374, dos 12 de setembro de 1989, em combinação como caput e parágrafo único do artigo 11 da Lei n° 8.987, dos 13 de fevereiro de 1995)" (fls. 311).” (e-doc. 6, p. 93-94).



    7. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança (tributária ou administrativa) e sua instituição por meio de portaria estadual foi solucionada pela Corte de origem a partir da análise do quadro fático constante dos autos e de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 30.374, de 1989, e Lei nº 8.987, de 1995). 



    8. A apreciação do recurso, portanto, demanda reinterpretação do arcabouço probatório e das mencionadas normas infraconstitucionais, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte, proferidos em casos análogos envolvendo a cobrança instituída pelo Decreto nº 30.374, de 1989, do Estado de São Paulo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DA TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACESSO A RODOVIA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.421.933-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TARIFA COBRADA POR ACESSO A RODOVIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XXI, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.296.928-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 01/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE TAXA PELA CONCESSIONÁRIA PARA ACESSO À RODOVIA. DECRETO ESTADUAL nº 30.374/1989. PORTARIA Nº 78/2001-DER/SP. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O valor cobrado a título de acesso à rodovia como taxa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, as quais dispõem, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: RE 700.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2012, e RE 634.735, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/4/2012. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “TARIFA DE FISCALIZAÇÃO COBRADA POR ACESSOS A RODOVIAS. - Sem relacionação com serviços prestados não cabe a cobrança de tarifa, menos ainda quando mais pareça reporta-se ela a exercício de poder de polícia - ato de comum retribuído por meio de taxa, tampouco admissível na espécie. - Acolhimento consequente, com ressalva de prescrição quinquenal, do pedido de repetição de indébito, observando-se, quanto aos juros de mora, a incidência do verbete nº 188 da Súmula do STJ, e o critério assinado no REsp (repetitivo) 1.111.189, qual o de considerar "incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos", assentando-se ainda que, "no Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos em atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito" (Min. Teori Albino Zavascki). Não-acolhimento do agravo retido e provimento da apelação.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 783.504-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 03/10/2014).



    10. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas também em causas envolvendo discussão sobre a cobrança prevista no mesmo decreto: ARE nº 1.536.594/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 20/02/2025, p. 21/02/2025; ARE nº 1.421.933/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 06/03/2023, p. 07/03/2023; ARE nº 1.332.370/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; ARE nº 1.316.595/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 05/04/2021, p. 06/04/2021; ARE nº 1.310.878/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 09/03/2021, p. 11/03/2021; ARE nº 1.190.609/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/03/2019, p. 13/03/2019; ARE nº 1.076.526/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2017, p. 13/12/2017; RE nº 700.785/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2012, p. 04/09/2012; RE nº 634.735/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/03/2012, p. 02/04/2012; AI nº 838.018/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2011, p. 25/10/2011.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator